Tribunal: TJPA
Processo: 0002149-79.2014.8.14.0044
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. COMPROVADA, POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL, A CONDUTA CULPOSA DO AGENTE, O DANO CAUSADO (MORTE DA VÍTIMA) E O NEXO DE CAUSALIDADE. INTELIGENCIA DOS ART. 186 C/C ART. 932, III E ART. 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA PARA CONDUZIR MOTOCICLETA. CULPA CONCORRENTE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. RESULTADO MORTE. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA: DANO MATERIAL NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FILHOS JÁ TINHAM ATINGIDO A MAIORIDADE. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA (ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE DANO- MORTE. PRECEDENTES DO STF E STJ. FIXAÇÃO CORRETA DA PENSÃO MENSAL NA PROPORÇÃO DE 2/3, DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SEJA PARA MAJORAR, SEJA PARA REDUZIR. NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA UNICA DE PRIMAVERA
APELAÇÃO Nº: 0002149-79.2014.8.14.0044
APELANTE/APELADO: HORIZONTE LOGISTICA LTDA
Advogados: Dr. Caio de Azevedo Trindade, OAB/PA 9.780, e Dr. Diogo de Azevedo Trindade, OAB/PA n° 11.270.
APELANTES/APELADOS: ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA; AMANDA NOELLY MAR DA COSTA; JHONNY DO MAR COSTA e
VALDIRENE SANTA BRIGIDA DO MAR.
Advogado: Dr. Marcio Augusto Lisboa dos Santos Junior, OAB/PA n° 14.354.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. COMPROVADA,
por prova testemunhal E PERICIAL, a conduta culposa do agente, o dano causado (morte da vítima) e o nexo de causalidade. INTELIGENCIA DOS art. 186 c/c art. 932, III e art. 933, todos do Código Civil. dever de indenizar existente. FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO da vítima PARA CONDUZIR motocicleta. CULPA CONCORRENTE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. RESULTADO MORTE. CONSEQUÊNCIA jurídica: DANO MATERIAL na modalidade LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FILHOS já tinham Atingido a MAIORIDADE. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA (ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). INCOMPATIBILIDADE COM a função de indenização em caso de DANO- MORTE. PRECEDENTES DO STF E STJ. FIXAção correta DA PENSÃO MENSAL NA PROPORÇÃO DE 2/3, DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA. PEDIDOs DE modificação DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, seja para majorar, seja para reduzir. Não acolhidos. SENTENÇA MANTIDA.
Recursos conhecidos e desprovidos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação

interpostos tanto pela empresa Horizonte Logistica Ltda (fls. 155-176) como pelo Espólio de Armando Ferreira da Costa e outros (fls. 202-212), tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, sendo o primeiro

interposto por
HORIZONTE LOGISTICA LTDA (fls. 155-176)
e o segundo por
ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA

E OUTROS (fls. 202-212)
ambos contra a sentença (fls. 142-152) proferida pelo Juízo da Vara Única de Primavera que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada causados por acidente de veículo terrestre (Processo nº 0002149-79.2014.8.14.0044), ajuizada por
ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA

E OUTROS,
julgou procedente o pedido para condenar Horizonte Logística LTDA ao pagamento de: 1)
danos morais
no valor de 200 salários mínimos em favor de Valdirene Santa Brígida do Mar, 100 salários mínimos em favor de Johnny do Mar Costa e 100 salários mínimos em favor Amanda Noelly Mar da Costa; 2)
despesas com funeral
, na forma do art. 948, I, CC, no valor de R$ 4.500,00; 3) prestação de
alimentos,
na forma do art. 948, II, CC, sendo que o valor da pensão será de 57,23% do salário mínimo, divididos 1/3 para cada autor, devidos até a idade em que o falecido completaria 74 anos e 06 meses ou que os filhos cheguem à idade de 25 anos ou que a companheira sobrevivente case ou constitua nova união estável, havendo direito de acrescer entre os beneficiários, o termo inicial do pagamento da pensão será a partir do acidente, devendo ser paga parcela relativa ao décimo terceiro. 4) determinou que a ré constitua, na forma do art. 475-Q, do CPC, capital que assegure o pagamento do valor mensal.

Fixou, ainda, juros e correção em relação aos danos morais. Os juros são devidos à taxa determinada pelo art. 406 do Código Civil, a contar da citação, e a correção monetária incidente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).

Juros e correção pelas despesas com funeral e alimentos, sendo a correção monetária cobrada a partir do fato e os juros na taxa do art. 406, CC.

Condenou a ré nas despesas e custas processuais, bem como arbitrou honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação pelos danos morais e pelas despesas de funeral, considerando os termos do art. 20, §3º, incisos, CPC/73. Fixo os honorários, na forma do §5º do art. 20 c/c art. 475-Q, ambos do CPC/73, em 10% do valor da condenação.

Extraem-se dos autos que os autores ajuizaram a ação em epígrafe (fls. 2-9) com objetivo de obter indenização por danos morais; danos materiais com funeral na importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e perdas e danos/lucros cessantes no valor de R$ 208.260,00 (duzentos e oito mil, duzentos e sessenta reais), totalizando o montante de R$ 212.760,00 (duzentos e doze mil, setecentos e sessenta reais), acrescidos de juros e correção monetária devidos, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 26/3/2012, às 11:40h no Km 103 da Rodovia PA 446, sentido Primavera - Quatipuru, que teria sido provocado pelo caminhão Mercedez Benz/1718, placa PFQ-8590, de propriedade da empresa ré, HORIZONTE LOGISTICA LTDA, conduzido por seu funcionário Paulo Roberto da Silva Eugênio no exercício de sua função, o qual ocasionou o falecimento do senhor Armando Ferreira da Costa, esposo e pai dos requerentes.

HORIZONTE LOGISTICA LTDA
interpôs recurso de apelação às fls. 155-176, em cujas razões afirma que os dois principais fatos que embasaram a condenação da empresa, quais sejam, a condução do veículo pela contramão e em alta velocidade pelo motorista da empresa ré, no momento do acidente, não restaram comprovados nos autos, o que impõe a exclusão da responsabilidade imposta e a conclusão de que o fato ocorrido decorreu de lamentável fatalidade.

Pelo princípio da eventualidade, alega que a vítima teria concorrido diretamente para o evento danoso pelo fato de não ser portadora de habilitação para conduzir motocicleta, o que teria contribuído para que o acidente acontecesse, devendo implicar tal circunstância em redução de eventual condenação pela metade, já que a culpa concorrente é atenuante do nexo de causalidade.

Defende que deve ser afastada a condenação ao pagamento da pensão alimentícia fixada no caso concreto, a uma, porque os dois filhos do
de cujus
, quando da ocorrência do sinistro já eram maiores de idade, por isso não se pode presumir a dependência econômica; a duas por inexistir prova nos autos acerca da dependência econômica dos autores em relação ao falecido, pelo contrário, assevera que há indícios de que a viúva exerce atividade laborativa, conforme informação constante da própria procuração outorgada, bem como não houve prova da incapacidade laborativa dos autores; a três, alega não ser hipótese de homicídio da vítima para se enquadrar no art. 948 do Código Civil.

Argumenta acerca da necessidade de redução do valor da condenação ao pagamento de danos morais seja em decorrência da culpa concorrente, seja em decorrência de que o juízo de primeiro grau não observou de forma acertada os critérios jurisprudenciais utilizados como a posição social ocupada pela vítima e seus herdeiros, a fim de evitar que a indenização por danos morais represente enriquecimento indevido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS
interpuseram recurso de apelação às fls. 202-212, arguindo que a condenação ao pagamento dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, seja efetuada em única parcela, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, como requerido na petição inicial. Sustentam, também, que não se pode falar em risco a integridade financeira do responsável do ilícito, a fim de admitir a fixação da prestação mensal, uma vez que a empresa ré é constituída de diversas filiais com grande capital social e enorme quantidade de ativos financeiros, tendo, portanto, condições econômicas para quitar de uma só vez o valor relativo aos danos materiais pelos quais é responsável.

Impugnam acerca da dedução de 1/3 do valor alusivo aos danos materais feita na sentença, sob a alegação de que seria gasto com a própria vítima, haja vista que o espólio do
de cujus
integra o polo ativo da presente ação e a ele é dada a capacidade processual de estar em juízo para demandar o prejuízo sofrido pela vítima em decorrência do acidente que se viu privada de dispor de 1/3 do valor pleiteado para despesas próprias.

Alegam que os valores fixados a título de indenização por danos morais não se mostram adequados a reparar a extensão do danos representado pelo falecimento de um pai de família, único esteio familiar e cujos filhos, à época da morte, não haviam completado a maioridade civil, sofrendo sequelas, traumas de ordem psicossomáticas com a perda paterna, devendo ser majorado o
quantum
para o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos por autor/apelante.

Enfatiza que a sentença atacada, além de violar o art. 5º, V e X, da CF/88 e o art. 944 do CPC, não se coaduna com a jurisprudência do STJ que tem entendido razoáveis para compensação dos danos morais relativos a morte de acidente de trânsito, quantias de até 500 (quinhentos) salários mínimos.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão à fl. 214 em que ambos os Apelos interpostos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Oferecidas contrarrazões por parte
HORIZONTE LOGISTICA LTDA
às fls. 220-227.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 231) que se julgou suspeita para atuar no feito (fl. 233).

Redistribuídos, os autos couberam a minha relatoria (fls. 234).

Relatados.
V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie, contando a apelação da empresa Horizonte Logística LTDA com preparo regular (fls.178-180) e o recurso do Espólio de Armando Ferreira da Costa e outros são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 61. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento de ambos os recursos.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE - NÃO COMPROVADA.

A empresa apelante argumenta que não possui qualquer responsabilidade pela ocorrência do acidente automobilismo que ceifou a vida do Sr. Amando Ferreira da Costa, pois inexistiria prova nos autos de que o veículo da empresa trafegava na contramão da pista e era conduzido em alta velocidade, dando causa, por esses motivos, ao sinistro como consignado na sentença atacada.

Verifica-se do arcabouço probatório produzido nos autos a existência de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito -BOAT nº 95/03-2012 (fls. 36-42) realizado pela Polícia Militar do Pará no dia e local do sinistro, no qual concluiu-se (fl. 40) que ¿
o V2 ao aproximar-se do KM 07 assumiu a contramão do tráfego e colidiu com seu setor anterior no setor anterior do V1
¿, conforme croqui constante à fl. 39, sendo V1 correspondendo a Honda/CBX 250 Twister, placa JUT 9629, conduzida pela vítima Armando Ferreira da Costa (fl. 41) e V2 referindo-se ao M. Benz 1718, placa PFQ 8590 (fl. 42) conduzido pelo senhor Paulo Roberto da Silva Eugênio, funcionário da empresa Horizonte Logística Ltda.

Ademais, no tocante a prova testemunhal, tem-se que tanto a senhora Maria Antônia Farias como seu marido José Neris Ferreira foram uníssonos em afirmar que presenciaram o acidente ocorrido próximo a sua residência e que o motorista da empresa ré/apelante condutor do caminhão invadiu a contramão, atingindo a moto em que estava a vítima, fato esse representado no croqui constante da fl. 39, conforme se extrai dos trechos abaixo transcritos das suas declarações em juízo:
Maria Antônia Farias (fls. 120-121)
(...)
Que viu o acidente que ocorreu próximo a casa da depoente
;
(...)
Que o motoqueiro vinha pela sua mão de direção e o caminhoneiro entrou na mão por onde trafegava o motoqueiro e o atingiu
; Que o caminhão atingiu a moto dentro da pista e levou para o acostamento; Que o caminhão passou direto e atingiu a moto na via de rodagem por onde vinha a moto;
(...)
Que acha que o desenho retratado às fls. 39 dos autos corresponde a cena que viu no dia dos fatos
.
(...)
Que não sabe precisar em metro a distância, mas é como se fosse desta sala de audiência até o outro lado da rua; Que do ponto onde estava dava pra ver além da curva porque há um descampado
. (...) - grifo nosso.
José Neris Ferreira (fl. 121)
(...)
Que viu o fato;
(...)
Que o finado vinha direitinho em sua mão, assim como o caminhoneiro, mas na curva o caminhoneiro adentrou na mão do motoqueiro e o atingiu
; Que com o choque, o finado foi parar no ramalzinho e moto ficou debaixo do caminhão;
(...)
Que o desenho de fls. 39 corresponde ao que o depoente presenciou
; Que a parte do desenho que retrata o caminhão, a motocicleta e a vítima após no acidente no ramal do rio dos Peixes também coincide com o que o depoente presenciou;
(...)
Que a residência do depoente ficava dentro da fazenda, na beira da pista a aproximadamente 50 metros; Que de sua residência tinha condição ampla da pista e a curva não empatava
. (...) - grifo nosso.

No que diz respeito a testemunha da parte ré, Arivaldo Oliveira de Sousa, ouvida apenas como informante, assim

declarou:
(...) que estava no carro no dia do acidente, que é empregado da empresa Horizonte.
(...)
Que estavam indo de Quatipuru para Primavera, que no dia dos fatos chovia muito, que o acidente ocorreu em uma curva; Que a colisão ocorreu no meio da pista, que o caminhão vinha numa velocidade de aproximadamente 60km; Que não sabe informar qual a velocidade da moto no momento do acidente;
(...)
Que mostrado croquis de fls. 39 para o depoente informa que condiz com o fato que presenciou
, só não sabendo precisar o ponto da colisão, porque o fato ocorreu muito rapidamente;
(...)
Que não tem certeza se, no momento antecedente a colisão, se o motorista do caminhão manteve a linha que estava, se levou o carro um pouco a direita ou um pouco a esquerda; Que não lembra se próximo ao momento do acidente o motociclista trafegava pela sua via, um pouco à direita que seria o acostamento, ou um pouco à esquerda que seria a contramão
. (...) - grifo nosso.

Diante das provas acima destacadas, forçoso concluir que o funcionário da empresa ré/ora apelante, no momento do acidente, invadiu a pista contrária onde estava a moto conduzida pela vítima, ocasionando o acidente que resultou no óbito do senhor Sr. Armando Ferreira da Costa, esposo e pai dos requerentes.

Nesse contexto, desnecessário adentrar na análise da velocidade em que estava o veículo da empresa, uma vez que o fator determinante e que deu causa ao sinistro foi a sua condução pela contramão num trecho da pista como demonstrado pelo croqui constante à fl. 39 sobre o qual todos ouvidos em juízo foram unânimes em asseverar que sua representação condiz com o que realmente ocorreu no momento do acidente por eles presenciado.

Desta feita, entendo estarem presentes os elementos da responsabilidade civil imputada a empresa HORIZONTE LOGÍSTICA, uma vez que seu empregado, dirigindo um caminhão de sua propriedade e no exercício da função (ação) invadiu a contramão da pista, atingindo a moto em que estava a vítima (culpa na modalidade imprudência/imperícia), o que ocasionou (nexo causal) sua morte (dano), nos termos do art. 186 c/c art. 932, III e art. 933, todos do Código Civil.
DA SUPOSTA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMIA COMO ATENUANTE DO NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO CONFIGURADA.

Sustenta a empresa apelante que a vítima teria concorrido diretamente para o evento danoso devido a sua inabilidade na condução da motocicleta, já que não era portadora de habilitação devida, como demonstrado pelo documento à fl. 91, a qual deveria ter sido levada em consideração, uma vez que representa atenuante do nexo de causalidade.

Neste ponto da argumentação, tenho que o fato da vítima ter ou não habilitação adequada para conduzir motocicleta é uma infração administrativa, não tendo o condão de, por si só, ensejar a presunção de que teria concorrido diretamente para o evento danoso, sendo imprescindível para o reconhecimento da culpa concorrente no caso concreto a prova de que o senhor Armando (vítima) praticou alguma conduta anormal na condução da moto que tenha efetivamente colaborado para a ocorrência do acidente, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE INGRESSO EM GARAGEM. COLISÃO. Ausência de prova de que a motocicleta conduzida pelo réu invadiu a contramão e colidiu com a caminhonete do autor quando ingressava na garagem. Demonstração de que a colisão ocorreu porque o autor realizou curva muito aberta, invadindo, ele próprio, a contramão de direção e causando a colisão.
A falta de habilitação para conduzir veículo consiste em mera infração administrativa que não enseja a responsabilização do condutor, se ausente conduta culposa.
Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077073781, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 20-06-2018) - grifo nosso.
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA CONCORRENTE. NÃO-CONFIGURAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente.
2.
A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa.
3. Recurso especial provido. (REsp 896.176/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) - grifo nosso.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE - CONSEQUÊNCIA JURÍDICA: DANO MATERIAL NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA - FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - FILHOS QUE JÁ TINHAM ATINGIDO A MAIORIDADE. TERMO FINAL - 25 ANOS DE IDADE - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA (ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL) - INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE DANO- MORTE - PRECEDENTES DO STF E STJ - FIXAÇÃO CORRETA DA PENSÃO MENSAL NA PROPORÇÃO DE 2/3, DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA.

O juízo
a quo
na sentença decidiu que, nos termos do

art. 948, II, CC, eram devidas prestações alimentares mensais aos filhos e esposa do falecido até quando este completasse 74 anos e 06 meses ou, no caso dos descendentes, até completarem 25 anos ou, no caso da esposa, até que inicie outra união estável ou case, havendo o direito de acrescer entre os beneficiários. Ademais, quanto ao valor da pensão, definiu que seria de 57,23% (cinquenta e sete virgula vinte e três por cento) do salário mínimo, sendo 1/3(um terço) para cada membro da família, já que a vítima percebia remuneração de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) em 2012 ao vir a óbito, isto é, o equivalente a 85,85% (oitenta e cinco virgula oitenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente correspondente a R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), devendo, ainda, ser abatido 1/3 (um terço) que seria utilizado pelo falecido para despesas próprias, e não para a família.

Insatisfeita, a empresa HORIZONTE LOGÍSTICA, em seu recurso, impugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da pensão alimentícia, porém, entendo que não trouxe nenhum argumento plausível para a reforma da sentença neste capítulo, pois tratando-se de família de baixa renda, como no caso dos autos, haja vista que apenas o genitor tinha renda comprovada de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) - vide documento à fl. 29- para sustentar uma família com 4 membros (pai, mãe e dois filhos - ver documentos às fls. 13, 18, 27 e 35), a dependência econômica entre seus integrantes se presume e, ainda, reforça-se pelo fato de não haver prova de que os demais membros da família trabalhavam de forma remunerada.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO PERCENTUAL LEGAL. REVISÃO. IMPEDIMENTO DA SÚMULA N. 7/STJ. MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da insurgência contra os valores atribuídos ao dano moral e aos honorários advocatícios esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisórias ou exorbitantes as quantias fixadas - situação não verificada no caso dos autos -, é possível a revisão do quantum por esta Corte.
2.
Consoante a jurisprudência deste STJ, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura-se indevida inovação recursal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 833.057/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016) - grifo nosso.

Primeiramente, vale acrescentar que a jurisprudência pátria utiliza como fundamento jurídico o art. 948,II, do Código Civil para condenar ao pagamento de pensão em decorrência da responsabilidade civil em acidente de trânsito com resultado morte, conforme se verifica dos julgados: Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível nº 70079458642, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 21-11-2019 e STJ, Decisão monocrática, Ministro Sérgio Kukina, Recurso Especial Nº 1.829.046 - RS (2019/0215573-4), data da publicação 30/09/2019.

E, ainda, que o fato dos filhos da vítima já terem atingido a maioridade (certidões de nascimento às fls. 13 e 18), quando do falecimento do pai em 2012, não exclui de pronto a presunção de dependência econômica por tratar-se de família de baixa renda, sendo devida a prestação de alimentos aos filhos até 25 (vinte e cinco) anos em razão de morte de um dos pais por acidente de transito, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa está transcrita a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA
. ARTS. 463, II e 535, II, do CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR.
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
REVISÃO DO VALOR. PENSÃO

MENSAL DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE
. REVISÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentadas e sem omissões, contradições ou obscuridades deve ser afastada a alegada violação aos arts. 463, II e 535, II, do Código de Processo Civil.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
3
. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia"
(REsp 555.302/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 25.2.2004).
4. Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes do STJ.
(omisso).
(AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015) - grifo nosso.

Por sua vez, o
ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS
também ficaram inconformados com o capítulo da sentença referente a condenação ao pagamento dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, pleiteando sua reforma para que seja efetuada em única parcela, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil e afastada a dedução de 1/3 aplicada a título de despesas com o sustento da própria vítima.

Tratando especificadamente do dano-morte, em ação indenizatória por acidente de trânsito, tanto o STJ, quanto o STF, interpretando o art. 1.537, II, do CC/16 (atual art. 948, II, do CC/2002), apresentam julgados entendendo ser inadmissível o pagamento em parcela única, haja vista a incompatibilidade dessa forma de pagamento, em face da própria função da prestação que tem por finalidade garantir alimentos aos dependentes do falecido, o que deve ser feito na forma de prestações continuadas no tempo.
Súmula 490 do STF,
verbis:
A pensão correspondente a indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores
.
RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
1. Morte de adolescente, com 17 anos, em acidente de trânsito, deixando os pais e irmãos, autores de demanda indenizatória com pedido de reparação dos danos materiais (pensão) e morais.
2. Deserção do recurso especial da empresa demandada em face da não apresentação de todas as guias exigidas para o preparo.
3. O valor das indenizações por danos morais em casos de morte vem sendo arbitrado equitativamente por esta corte em favor dos familiares da vítima em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido. Precedente recente específico da corte especial do superior tribunal de justiça.
4. Revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, procedendo-se ao seu arbitramento equitativo (art. 953, § único, do cc), considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente o número de demandantes e a situação econômica da empresa demandada.
5.
A
regra do parágrafo único do artigo 950 do código civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ.
6. O entendimento do Superior Tribunal De Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão ((art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ.
7. Possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa na hipótese do § 2º do art. 475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução.
8. Recurso Especial da empresa demandada não conhecido e recurso especial dos autores parcialmente provido.
(REsp 1354384/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015) - grifo nosso.

Acerca do
quantum
indenizatório, a jurisprudência dominante, em caso de pensão alimentícia por morte em decorrência de ato ilícito, orienta que se deve observar, inicialmente, a razão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, tendo em vista que, presumidamente, haveria um gasto de 1/3 (um terço) com despesas pessoais para própria manutenção da vítima.

Nesse contexto, considerando que a finalidade do pagamento dessa pensão alimentícia de natureza indenizatória é não deixar desemparada a família em razão do falecimento de um dos seus membros e da reconhecida dependência econômica entre eles, é devido apenas o valor que a vítima contribuía para o sustento da família, não havendo plausibilidade na alegação de que deveria ser pago aquele 1/3 (um terço) descontado em virtude da presença do espólio do
de cujus
no polo ativo da presente ação, haja vista que, ao fim e ao cabo, tal importância se reverteria para os membros sobreviventes da família que acabariam por ter uma renda maior do que aquela que tinham quando a vítima estava viva, já que com seu falecimento também desapareceram os seus gastos pessoais nos quais era dispendido o 1/3 (um terço) reduzido do pensionamento.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CULPA.
A presunção de culpabilidade no caso de colisão traseira é do condutor que colide no veículo que está na sua frente, cabendo a ele produzir prova suficiente para afastá-la. Presunção não elidida. DANO MORAL. Em tendo sido demonstrada a culpa exclusiva do condutor do automóvel, no acidente que vitimou o pai de Vinicius e companheiro da autora, deve ser mantida a sentença. A morte do pai do autor e marido da autora é causa de dano moral
in re ipsa
, sendo indiscutível a dor, o sofrimento e a angústia, por eles suportado. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A fixação do dano deve atentar para as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e, especialmente, para o grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum adequadamente fixado em valor equivalente a 75 salários mínimos para cada um dos autores. Sentença mantida, porquanto ausente recurso de apelação dos autores. PENSIONAMENTO. A morte do pai do autor autoriza a concessão do pensionamento, pois ele era a provedor do menor e, ainda que não houvesse comprovação em tal sentido, a dependência econômica é presumível, em face da baixa capacidade financeira da vítima
. Pensão devida em valor equivalente a 2/3 do salário percebido pelo de cujus, deduzido 1/3, referente às despesas pessoais, as quais, presumidamente, a vítima teria para sua própria manutenção.
A cessação do pensionamento se dará quando o menor... completar 25 anos de idade, segundo entendimento da jurisprudência. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70044506947, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 25/02/2016) - grifo nosso.
Ementa:
EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTA NO INTERIOR DE PENITENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR OS FILHOS DA VÍTIMA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE COMPLETADOS CINCO ANOS CONTADOS DO EVENTO DANOSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDUTA IMPUTADA A TERCEIRO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS CUSTODIADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º , XLIX , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . EXCLUDENTES NÃO VERIFICADAS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO DOS FILHOS COM A GENITORA FALECIDA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS DA PRESA FALECIDA. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PENSÃO MENSAL QUE DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DE 2/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, DEDUZIDA A PARCELA REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS QUE TERIA A VÍTIMA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
. 1. O prazo prescricional de Ação de Indenização contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910 /1932, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00025087520128150301, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 01-09-2015) - grifo nosso.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLEITO DE REDUÇÃO DA EMPRESA RÉ E PEDIDO DE MAJORAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES- INCABIVEIS

Requer a empresa apelante a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
, seja em razão da suposta culpa concorrente da vítima no sinistro, seja em razão da condição socioeconômica ocupada pela vítima e seus herdeiros.

Por sua vez, os autores/apelantes pleiteiam a majoração do
quantum
indenizatório para o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos por autor/apelante em decorrência da extensão dos danos e da jurisprudência do STJ.

No que diz respeito a culpa concorrente, essa tese foi afastada quando da análise das provas testemunhais produzidas, conforme conclusão aferida na fundamentação acima exposta

Quanto a condição socioeconômica dos autores, entendo que tal circunstância não pode ser apreciada de forma isolada, devendo ser sopesada com os outros critérios para fixação da indenização por dano moral como a gravidade do fato e o grau de culpa no cometimento do ato ilícito, sem olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, compensar a dor injustamente causada aos familiares da vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida.

Desta feita, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
no valor de 200 (duzentos) salários mínimos em favor da esposa e 100 (cem) salários mínimos em favor de cada filho

é justo e razoável diante da
gravidade do fato
que vitimou de forma violenta o senhor Armando Ferreira da Costa, esposo e pai dos autores, conforme laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal (fls. 23-24), bem como do
grau de culpa do
funcionário da empresa ré/ora apelante
no cometimento do ato ilícito
ao dirigir na contramão num trecho da Rodovia PA 446, atingindo a moto conduzida pela vítima que se encontrava na mão adequada da via.

Por fim, não desconheço que a jurisprudência da Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte, porém, considerando as peculiaridades do caso concreto acima expostas, tenho que o montante fixado pelo juízo do primeiro grau a título de danos morais não destoa do parâmetro entendido pelo STJ como razoável e proporcional para os casos similares ao ora analisado.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE FILHO ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO POR QUEDA DO VEÍCULO EM RIO EM RAZÃO DE ABERTURA DE BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 200.000,00 PARA CADA UM DOS AGRAVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC de Justiça (Enunciado Administrativo 3).
2. O valor arbitrado fora determinado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.
3. A alteração do valor somente seria possível caso fosse exorbitante a importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se observa no caso diante da quantia fixada em R$ 200.000,00 para cada um dos ora agravados, em razão de morte de filho em acidente de trânsito provocado pelo mau estado de conversação da rodovia.
4. Agravo Interno do Ente Público a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1105185/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) - grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Este Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de indenização por danos morais somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais da vítima, mantendo o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o irmão do falecido, totalizando o montante em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em virtude de morte decorrente de acidente de trânsito, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente/autor - montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido.
5. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) - grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos tanto pela empresa
HORIZONTE LOGISTICA LTDA
(fls. 155-176) como pelo
ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS
(fls. 202-212) para manter na íntegra a sentença apelada.

É o voto.

Belém - PA, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora